Tribunal: TJDFT
Processo: 0722360-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÕES EXTRAJUDICIAIS E RESPECTIVOS EMBARGOS. CHEQUE. TÍTULOS DISTINTOS. CONEXÃO INSTRUMENTAL. ARGUIÇÃO DE FRAUDE E DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REFLEXO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE. REUNIÃO NO JUÍZO PREVENTO.
1. A conexão autoriza a declinação da competência territorial (CPC, art. 54).
2. Embora, de fato, os títulos executivos extrajudiciais que fundamentam as ações sejam distintos, há conexão instrumental entre as demandas, já que em ambas o executado/embargante suscita a mesma matéria de defesa: fraude (uso indevido de sua identidade) e ausência de relação jurídica com o banco emissor das cártulas executadas e/ou com o próprio exequente.
3. A arguição, caso reconhecida, pode invalidar os títulos que fundamentam as ações, motivo pelo qual, em atendimento aos princípios da celeridade e da economia processuais, as demandas devem ser mantidas em um mesmo juízo para que se evite a prolação de decisões conflitantes (CPC, art. 55, § 3o).
4. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, o suscitante.